Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período de tempo. Precedentes.

2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.

2.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, mais favorável ao réu, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

3. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, possível a adoção do regime semiaberto, ainda que a pena não supere o patamar de 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.